Tribunal: CARF
Processo: 11128.008176/2008-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.008176/2008-55
ACÓRDÃO
3302-015.036 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIMAR AGENCIAMENTOS MARÍTIMOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 05/08/2008
MULTA REGULAMENTAR. ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. NÃO
CONFIGURADO.
Nos termos da Súmula CARF no 186, a retificação de informações
tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no artigo
107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA 1293 DO STJ. SOBRESTAMENTO DE
PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE.
Nos termos do parágrafo único do art. 100 do Regimento Interno do CARF,
o sobrestamento do julgamento nos casos em que houver acórdão de
mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal
Federal em sede de repercussão geral ou pelo Superior Tribunal de Justiça
em sede de recursos repetitivos, não se aplica na hipótese em que o
julgamento do recurso puder ser concluído independentemente de
manifestação quanto ao tema afetado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado (i) por maioria de votos, em considerar
prejudicada a preliminar de prescrição intercorrente suscitada de ofício, vencida a Conselheira
Mariel Orsi Gameiro (relatora); e (ii) por unanimidade de votos, em (ii.1) conhecer parcialmente
do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos de afronta a princípios constitucionais,
como da proporcionalidade e motivação; (ii.2) rejeitar as preliminares de nulidade e, (ii.3) no
mérito, na parte conhecida, dar-lhe provimento. A Conselheira Francisca das Chagas Lemos não
votou, tendo em vista que já havia sido proferido o voto da Conselheira Mariel Orsi Gameiro
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.036 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.008176/2008-55
2
(relatora original). Designado como redator ad hoc e redator do voto vencedor o Conselheiro
Lázaro Antônio Souza Soares.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente, relator ad hoc e redator do voto
vencedor

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Sergio Martinez Piccini,
Marina Righi Rodrigues Lara, Gilson Macedo Rosenburg Filho (substituto integral), José Renato
Pereira de Deus, Mariel Orsi Gameiro e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão 16-43.780, da DRJ/SPO, que
manteve integralmente o crédito lançado pelo Auto de Infração, que exige do contribuinte a multa
pelo atraso na prestação de informações sobre veículo ou carga nele transportada, penalidade
prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei no 37, de 1966, cuja redação foi alterada
pela Lei 10.833, de 2003.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório proferido no acórdão de primeira
instância supramencionado:
A empresa interessada foi autuada, no valor de R$ 5.000,00, em face de
retificação extemporânea, no Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex
Carga), dos dados relativos à carga marítima acobertada pelo Conhecimento de
Carga Eletrônico n.o 150805106578243 (Master B/L n.o YMLUB120229275),
vinculado ao Manifesto de Carga Eletrônico n.o 1508500932304, relativo ao navio
LIBRA SALVADOR, viagem 040S, Escala n.o 08000066325, cuja atracação no Porto
de Santos ocorreu em 31.05.08, tendo sido lançada a multa capitulada no Artigo
107, Inciso IV, Alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/66, com redação dada pelo Artigo
77 da Lei n.o 10.833/03.
Alegou a fiscalização que o pedido de retificação apresentado pela interessada foi
apresentado somente em 24.06.08, ou seja, 24 (vinte e quatro) dias após a
atracação da embarcação no Porto de Santos, ocorrida em 31.05.08, o qual foi
deferido em 27.06.08, conforme consta de fls. 06 e 11 (e-processo).
A autuação considerou o previsto pela Instrução Normativa RFB 800, de 27 de
dezembro de 2007, que dispõe sobre o controle aduaneiro informatizado da
movimentação de embarcações, cargas e unidades de carga nos portos
alfandegados, e pelo Ato Declaratório Executivo ADE Corep n.o 03, de 28 de
março de 2008, que dispõe sobre as ações operacionais e em sistemas
informatizados quanto à utilização do Siscomex Carga. Ainda de acordo com a
autuação, a transportadora marítima é representada no país por agência de
navegação, também denominada agência marítima, nos termos do que
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.036 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.008176/2008-55
3
estabelece o Art. 4.o da IN RFB 800/07, assim, o exame da documentação anexa
permitiu a eleição da autuada para figurar no polo passivo da lavratura.
Ciente, a interessada apresentou impugnação em 10.12.08 (fls. 30 – 44 do e-
processo).
Nesta peça alegou que:
1. Preliminarmente, cumpriu com todas as obrigações legais a ela pertinentes na
qualidade de agente marítimo do transportador, YANG MING MARINE
TRANSPORT CORP., sendo nulo o auto de infração, tendo em vista o pacificado
entendimento doutrinário e jurisprudencial de que o agente marítimo não se
confunde com o transportador marítimo. Cita julgado e súmulas dos tribunais
federais e doutrina;
2. Acrescenta que as figuras do transportador marítimo é distinta do agente
marítimo, sendo que o agente exerce atividade meramente mandatária, de
representação do transportador. A responsabilidade pela prestação de
informações à RFB compete ao transportador, nos termos do disposto pelos Arts.
2.o, Inc. V, 4.o, § 1.o e 6.o, da IN RFB 800/07;
3. Cita o Art. 45 da IN RFB 800/07 e o Art. 37, § 1.o, do Decreto-lei n.o 37/66, e
conclui que não cabe punição ao agente marítimo pelo descumprimento do
previsto pela referida instrução normativa. Cita doutrina;
4. Não cabe à RFB imputar responsabilidade ao agente marítimo pelo
descumprimento de obrigação tributária imposta ao transportador, o que enseja
a nulidade da autuação;
5. O objeto da suposta infração é a retificação de dados, que se equipara a carta
de correção, a qual nunca foi motivo capaz de ensejar auto de infração, posto que
desprovido de qualquer fundamentação legal, fato que não gera embaraço à
atividade de fiscalização;
6. Define informação, alteração e retificação no âmbito do sistema Siscomex
Carga. Cita o Art. 45, § 1.o, da IN RFB 800/07. Conclui que as informações foram
prestadas dentro do prazo estabelecido pelo Art. 22 da mesma norma legal,
posteriormente, foi solicitada apenas a retificação delas, de forma espontânea, e
não de ofício;
7. A atracação do navio ocorreu em 31.05.08 e o pedido de retificação ocorreu em
09.06.08, via sistema, e não em 27.06.08, tendo em vista a ausência de qualquer
aspecto formal elencado na IN RFB 800/07 ou do transcurso do prazo de trinta
dias previsto pelo seu Art. 25, Inc. III;
8. Mesmo que o pedido de retificação tivesse sido realizado decorridos os vinte e
quatro dias citados no auto, não haveria infração, posto que se trata de
retificação, não passível de penalidade, e não de prestação de informações;
9. Não haveria penalidade pelo descumprimento do Art. 22 da IN RFB 800/07, pois
o Art. 50 da mesma instrução normativa determina que os prazos estabelecidos
no referido artigo somente deveriam ser observados a partir de 1.o de janeiro de
2009;
10. Há conflito entre o disposto pelo caput do Art. 50 da IN RFB 800/07 e seu
parágrafo único e incisos, o que determinaria a interpretação mais benigna ao
administrado, nos termos do que estabelece o Art. 112 do Código Tributário
Nacional – CTN;
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.036 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.008176/2008-55
4
11. O caso não se enquadra no disposto pelo Artigo 107, Inciso IV, Alínea “e”, pois
as informações necessárias e exigidas pelo Art. 22 da IN RFB 800/07 foram
tempestivamente prestadas;
12. O pedido de retificação é espécie do gênero petição, assim o auto de infração
é inconstitucional, pois o direito de petição é consagrado pelo Art. 5.o, Inc. XXXIV,
da Constituição Federal;
13. As retificações solicitadas foram apresentadas nos estritos termos dos Artigos
23 e 24 da IN RFB 800/07, em face da inexistência de aspecto formal impeditivo. A
interessada teria atendido os requisitos de forma e prazo na apresentação do seu
pedido de retificação;
14. Não prospera a autuação, posto que decorrente de silogismo, verdadeira
interpretação extensiva, inovação e não de previsão legal, o que enseja a
anulação do presente auto por ausência de tipificação legal;
15. A retificação é procedimento costumeiro, que não foi alterado pelo Siscomex
Carga, que apenas tornou eletrônica a inclusão deste preceito, e que não se
confunde com prestar uma informação. Cita o Art. 44 do Decreto 4.543/02;
16. No momento do pedido de retificação teria ocorrido denúncia espontânea,
que não é punível, conforme o previsto pelo Art. 138 do CTN e Art. 102 do
Decreto-lei n.o 37/66. Alega o entendimento jurisprudencial de que a denúncia
espontânea se aplica as infrações e as obrigações acessórias. Cita legislação e
julgado;
17. Por fim, requer a insubsistência da autuação, com a consequente anulação do
auto de infração.
A 24a Turma da DRJ/SPO, em 18 de fevereiro de 2013, decidiu pela improcedência
da impugnação, mantendo-se o crédito, nos termos da seguinte ementa:
Multa por retificação extemporânea de informação acerca de carga.
Responsabilidade da agência marítima.
Nos termos do disposto pela Instrução Normativa RFB no 800/07 e Ato
Declaratório Executivo Corep n.o 03/08, constitui obrigação da agência marítima
prestar informações à Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB acerca da carga
transportada na forma, prazo e condições estabelecidos, sob pena de incorrer em
infração prevista pelo Art. 107, Inciso IV, Alínea “e”, do DecretoLei no 37/66, com
a redação pelo Artigo 77 da Lei no 10.833/03.
A multa é aplicada para cada deferimento, automático ou não, de retificação do
manifesto eletrônico, conhecimento eletrônico ou item de carga.
Preliminar rejeitada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente apresentou, tempestivamente, recurso voluntário, com os seguintes
argumentos:
Preliminarmente:
i)
nulidade da decisão por ilegitimidade passiva por ser o
autuado agenciador de cargas (e não agente marítimo);
Mérito:
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.036 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.008176/2008-55
5
ii) ausência de legalidade, tendo em vista que a IN 800, de 2007,
prevê a obrigatoriedade dos prazos a partir de 1o de abril de 2009;
iii) da inexistência de tipificação da penalidade, porque se trata
de retificação;
iv) da inexistência de tipificação da penalidade por inexistência
de omissão, e do não enquadramento da multa porque as
informações foram efetivamente prestadas;
v) ofensa ao princípio legalidade, da motivação e da
administração pública; e,
vi) ocorrência de denúncia espontânea;
vii) boa-fé da recorrente;
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Tendo sido designado para a relatoria ad hoc deste processo, reproduzo aqui as
razões do voto proferido pela relatora original, Conselheira Mariel Orsi Gameiro, ressalvada
minha posição pessoal:
A controvérsia reside nos seguintes pilares argumentativos:
Preliminar de nulidade: ilegitimidade passiva por ser agenciador de cargas;
Preliminar de mérito: aqui suscitada de ofício por mim, a ocorrência da prescrição
intercorrente, da Lei 9.873, de 1999;
Mérito: ausência de legalidade, tendo em vista que a IN 800, de 2007, prevê a
obrigatoriedade dos prazos a partir de 1o de abril de 2009; da inexistência de tipificação da
penalidade, porque se trata de retificação; da inexistência de tipificação da penalidade por
inexistência de omissão, e do não enquadramento da multa porque as informações foram
efetivamente prestadas; ofensa ao princípio legalidade, da motivação e da administração pública;
e, ocorrência de denúncia espontânea; boa-fé da recorrente;
Pois bem, tratarei em partes.
Admissibilidade
O recurso preenche em parte os requisitos de admissibilidade, tendo em vista os
argumentos de afronta a princípios constitucionais, como da proporcionalidade, e motivação –
para análise da inconstitucionalidade da norma, que não estão sob a guarida de competência de
análise deste Tribunal Administrativo.
Nesse sentido, aplica-se a Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.036 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.008176/2008-55
6
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no
103-21568, de 18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão
no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003
Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de
16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180,
de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Portanto, presentes os demais requisitos, conheço parcialmente do recurso,
excluindo-se da presente decisão análise dos princípios supramencionados.
Preliminares de nulidade
O recorrente afirma a ocorrência de preliminares de nulidade, tratadas
separadamente em cada item:
1. Nulidade da decisão por ilegitimidade passiva por ser agenciador de cargas;
Afirma o recorrente quo auto de infração é nulo por ilegitimidade passiva, tendo em
vista não se tratar de agente marítimo, mas sim, agente de carga, mas não tem razão, seja pela
vasta previsão normativa dessa figura, ou ainda pela aplicação da Súmula CARF no 187.
O Decreto-Lei no 37/66 que prevê, em seu art. 37, com redação dada pela Lei no
10.833, de 2003, o dever de prestar informações ao Fisco, nos seguintes termos:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na
forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas
transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente do
exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome
do importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria,
consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador
portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que
executem e respectivas cargas. (...)
O art. 107 do Decreto-Lei no 37/66, também com redação dada pela Lei no 10.833,
de 2003, prevê a multa pelo descumprimento desse dever, nos seguintes termos:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...) IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e (...).
E ainda, o artigo 2o, da IN RFB 800/2007:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
I - unitização de carga, o acondicionamento de diversos volumes em uma
única unidade de carga;
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.036 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.008176/2008-55
7
II - consolidação de carga, o acobertamento de um ou mais conhecimentos
de carga para transporte sob um único conhecimento genérico,
envolvendo ou não a unitização da carga;
III - navegação de longo curso, aquela realizada entre portos brasileiros e
portos marítimos, fluviais ou lacustres estrangeiros;
IV - armador, a pessoa física ou jurídica que, em seu nome ou sob sua
responsabilidade, apresta a embarcação para sua utilização no serviço de
transporte;
V - transportador, a pessoa jurídica que presta serviços de transporte e
emite conhecimento de carga;
(...)
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
(...)
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da
embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o
operador da embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas
“a” e “b”, responsável pela consolidação da carga na origem;
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas
“a” e “b”, responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador
nacional;

Conforme se verifica pelo art. 2o da IN RFB n. 800/2007 acima transcrito, a
recorrente, por ser agente de carga desconsolidador nacional, é responsável pela emissão de
conhecimento house e é considerada como sendo transportador para fins normativos.
É necessário reconhecer que no Direito Aduaneiro, é comum e necessário que as
obrigações principais e acessórias sejam imputadas sobre sujeitos passivos que estejam dentro da
jurisdição da autoridade, sob pena de tornar inócua sua atuação e impedir que o controle
aduaneiro seja realizado de forma efetiva e eficiente.
Além disso, como já mencionado, sem delongas, aplica-se a recente Súmula CARF
no 187:
Súmula CARF no 187
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL
no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita
Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da
carga. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU
de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 3401-007.847, 3402-007.474, 3302-008.355, 3301-
009.358, 9303-007.908, 3302-004.022 e 3402-002.420.
Nesse sentido, rejeito a segunda preliminar de nulidade.
Preliminar de Mérito
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.036 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.008176/2008-55
8
Da ocorrência da prescrição intercorrente
Conforme já esposado em outros casos de multas aduaneiras, se decorrido lapso
temporal além de três anos entre despachos ou julgamentos no processo administrativo, entendo
no sentido da ocorrência da prescrição intercorrente, prevista no artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei
9.873/1999, tendo em vista a natureza não tributária do crédito discutido, afastando, em
consequência, a aplicabilidade da Súmula CARF o 11, conforme as razões a seguir expostas
Desde logo, é essencial trazer o conteúdo da respetiva súmula à lume, para que
possamos entender, dentro de cada uma das figuras jurídicas que habitam seu conteúdo, a razão
pela qual não se aplica ao caso concreto:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
O conteúdo da súmula refere-se à prescrição intercorrente prevista no artigo 1o,
parágrafo 1o, da Lei 9.873/1999:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública
Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando
apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato
ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver
cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por
mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos
serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte
interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional
decorrente da paralisação, se for o caso.
Nota-se que a prescrição acima aludida refere-se ao lapso temporal de três anos,
em procedimento administrativo, quanto à desídia da Administração Pública em sua pretensão
punitiva, contados a partir do ato que depende de julgamento ou de despacho, e que
podem/devem ser arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada.
Como costumeiramente feito em meus votos, tratarei em partes, inclusas as duas
questões pontuadas expressamente acima, com a seguinte ordem:
i) a diferença e ligação entre processo e procedimento;
ii) a diferença entre crédito tributário e crédito não tributário, bem como entre
direito tributário e aduaneiro;
iii) a diferença entre prescrição e prescrição intercorrente;
vi) a ratio decidendi dos acórdãos utilizados para formação da Súmula CARF no 11 e
o distinguishing na perspectiva da Teoria dos Precedentes;
vii) Precedentes judiciais sobre a prescrição intercorrente da Lei 9.873/1999 com
relação às multas aduaneiras;
vii) e, finalmente, a conclusão compilada das exaustivas razões pelas quais entendo
ser devido o afastamento da Súmula CARF no 11 às multas aduaneiras, exatamente
a multa aqui tratada.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.036 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.008176/2008-55
9
Pois bem.
i)
Processo x Procedimento
O primeiro ponto que nos interessa diz respeito ao cotejo entre os termos procedimento e
processo, esse contido no teor da Súmula CARF supracitada, e aquele contido na norma relativa à
prescrição intercorrente aplicada em âmbito administrativo.
Todo processo tem um procedimento.
Tal afirmativa é resultado da prevalência, no ordenamento jurídico brasileiro, da Teoria da
Relação Jurídica, abordada por Oskar von Bülow, em 1868, na obra “Teoria das Exceções e dos
Pressupostos Processuais”, escrita em 18681.
Ainda, James Godschmidt, mesmo que crítico à teoria de Bulow – aceita à época, contudo,
superada pela decorrência natural do tempo e do desenvolvimento da dogmática jurídica, afirma
que “o processo civil é um procedimento, um caminhar concebido, desde a Idade Média, para
aplicação do Direito.”2
Nesse mesmo sentido, processo é o veículo/instrumento pelo qual o Estado-juiz, exerce a
jurisdição, o autor o direito de ação e o réu o direito de defesa, enquanto que o procedimento é a
faceta dinâmica do processo, é o modo pelo qual os diversos atos processuais se relacionam na
série constitutiva do processo.3
Em que pese o reconhecimento de que não há identidade integral entre os dois termos –
processo e procedimento, é necessário entender que existe uma relação de inclusão. Processo
tem procedimento, de modo que, a matéria processual, ao menos no ordenamento jurídico
brasileiro, abarca a matéria procedimental, mas nela não se esgota.
Para o presente caso, a elucidação de que todo processo tem procedimento, reside
justamente na utilização de ambos os institutos, conforme ilustrado no início da discussão, em que
a Súmula CARF no 11, em seu conteúdo, se utiliza do PROCESSO administrativo fiscal, enquanto
que o parágrafo 1o, do artigo 1o, da Lei 9.873/1999, utiliza-se do PROCEDIMENTO administrativo.
Ora, se todo processo tem procedimento, em que um é gênero e outro espécie, não há
que se falar em qualquer delimitação de natureza exclusiva e integralmente diferenciada de tais
institutos.
Não adentrarei sequer nas inúmeras vezes em que há expressa menção do termo
procedimento nas normas que cotidianamente lidamos – por exemplo, Título II, artigo 46 e

1 O processo é uma relação jurídica que avança gradualmente e se desenvolve passo a passo. (...) Porém,
nossa ciência processual deu demasiada transcendência a esse caráter evolutivo. Não se conformou em
ver nele somente uma qualidade importante do processo, mas desatendeu precisamente outra não menos
transcendente ao processo como uma relação de direito público, que se desenvolve de modo progressivo,
entre o tribunal e as partes, destacou sempre unicamente, aquele aspecto da noção de processo que salta
aos olhos da maioria: sua marcha ou adiantamento gradual, o procedimento:(...). BÜLOW, Oscar von.
Teoria das Exceções e dos Pressupostos Processuais. Tradução e noras de Ricardo Rodrigues Gama.
Campinas, LZN. 2003.
2 GOLDSCHMIDT, 2003. P. 21. Vide uma crítica à teoria da situação jurídica de Goldschmidt em
DINAMARCO, Execução Civil, p. 120-121: COUTURE. 2002. P. 110-113.
3 GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Procedimento. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso
Fernandes Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Tomo: Processo
Civil. Cassio Scarpinella Bueno, Olavo de Oliveira Neto (coord. de tomo). 1. ed. São Paulo: Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo, 2017.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.036 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.008176/2008-55
10
seguintes, do próprio Regulamento deste Tribunal - RICARF, utilizado nos moldes conceituais
acima.
Pois bem, superada a questão da ferramenta utilizada – processo/procedimento, e
demonstrado que o argumento de segregação integral dos conceitos é inválido, para tratativa do
direito material, há de se estabelecer a partir de agora, uma das principais questões para o
deslinde dos próximos argumentos: a prescrição intercorrente é instituto de direito material –
artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.
Dessa premissa, conclui-se: o direito processual percorrido e arguido para sustentar a
aplicação da Súmula CARF no 11 aos processos que tratam de créditos de natureza não tributária,
é equivocado, pois difere-se, quase que por óbvio, do direito material.
Ou seja, a despeito do esclarecimento quanto à espécie/gênero que foi tratada no
presente tópico, quanto à acepção jurídica de processo e procedimento, na Lei 9.873/99 e na
Súmula supracitada, será demonstrado, em seguida, o delineamento do respectivo direito
material. Para tal delineamento, valho-me, especialmente, dos limites traçados entre créditos de
natureza tributária e créditos de natureza não tributária, que são reflexos das meças entre direito
aduaneiro e direito tributário.
ii)
Crédito Tributário x Crédito não tributário
Esse tópico inaugura o segundo ponto a ser tratado, e o principal argumento quanto à
(in)aplicabilidade da Súmula CARF no 11: a prescrição intercorrente, como direito material, é
excepcional aos créditos de natureza tributária, e deve, portanto, ser aplicada aos créditos de
natureza não tributária, contidos no direito aduaneiro.
Para além das devidas peculiaridades de cada um dos casos, certo que é que as normas
aduaneiras carregam, em si, créditos de natureza tributária e não tributária.
No primeiro momento, é válido distinguir o direito tributário do direito aduaneiro.
Essa é uma afirmação de fácil comprovação. Basta que se investiguem as finalidades de
cada atividade. Enquanto a administração tributária busca arrecadar recursos para suprir as
necessidades do Estado, a administração aduaneira busca proteger os bens tutelados por esse
mesmo Estado, exercendo de forma efetiva um controle sobre o fluxo de comércio exterior,
inclusive por meio da imposição de tributos.
Na própria Carta Magna, há contundente distinção dos dispositivos que tratam a esfera
tributária – com início no artigo 145, que inaugura o Título VI, “Da tributação e do Orçamento,
Capítulo I, Do Sistema Tributário Nacional, e vai até o artigo 162, da esfera aduaneira, como
supracitada acima, pelo artigo 2374.
Além de outros institutos inseridos em diversas discussões de notória diferenciação entre
o regime tributário e regime aduaneiro: aplicação do instituto da denúncia espontânea – que
existe tanto no Regulamento Aduaneiro (Art. 102, Decreto-lei 37/1966), quanto no Código
Tributário Nacional (artigo 138, CTN), responsabilidade de terceiros, interposição fraudulenta etc.
A despeito da evidente segregação, é essencial destacar que, enquanto o tributário trata
unicamente de créditos tributários, o direito aduaneiro se encarrega, além desses, de créditos não

4 Art. 237. A fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa dos interesses
fazendários nacionais, serão exercidos pelo Ministério da Fazenda.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.036 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.008176/2008-55
11
tributários, classificados dessa forma em razão de sua natureza administrativa – como as sanções
aplicadas em descumprimento às regras de controle de entrada e saída de mercadorias no país.
Tais figuras muito se confundem em razão da utilização da mesma ferramenta
procedimental/processual para percorrer o caminho de sua punibilidade e exigibilidade, contudo,
são evidentemente diferenciadas.
Em que pese exaustivamente tratados na doutrina e na jurisprudência – inclusive do
CARF, traço breves considerações sobre o conceito de créditos tributários e não tributários, com
objetivo de uma construção lógica do posicionamento inicialmente abordado. No ordenamento
jurídico brasileiro, a análise deve iniciar-se mediante o disposto no artigo 39, da Lei 4.320/1964:
Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não
tributária serão escriturados como receita do exercício em que forem
arrecadados nas respectivas rubricas orçamentárias.
§ 1o - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do
prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria,
como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e
certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse título.
§ 2o – Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa
natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos
adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da
Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios,
contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza,
exceto as tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação,
custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos
públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos responsáveis
definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações
em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra
garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais”
O parágrafo segundo, acima colacionado determina de forma bem delimitada que o
crédito tributário necessariamente se dá pela relação obrigacional existente com essa natureza –
tal como se verifica nas figuras que se enquadram no conceito de tributo (art. 3o, CTN), bem como
pelo lançamento (art. 142, CTN), obrigações principais e acessórias (art. 113, CTN), ou ainda seus
adicionais e multas oriundos de tal ligação. Por sua vez, os créditos não tributários – ainda que
pareça óbvio dizer sobre o suposto lado oposto da relação tributária, são os demais créditos, que,
por exclusão, não carregam qualquer peculiaridade ou característica intrínseca à relação
tributária, como por exemplo, as multas aduaneiras.
Ainda, e apenas para melhor ilustrar a relevância de tal diferenciação, bem como a forma
pela qual ela se opera nas decisões proferidas por este Tribunal Administrativo, temos claramente
uma segregação das espécies de processos julgados em razão da alteração do voto de qualidade –
conforme artigo 19-E, da Lei 10.522/2002, e consequente Portaria ME no 260/2020, que
regulamentou a proclamação do resultado nas hipóteses de empate na votação.
A norma determina, em seu artigo 2o, parágrafo 1o, que o resultado será proclamado em
favor do contribuinte, na forma do art. 19-E da Lei 10.522, de 19 de julho de 2020, quando ocorrer
empate no julgamento do processo administrativo de determinação e exigência do crédito
tributário, assim compreendido aquele em que há exigência de crédito tributário por meio de auto
de infração ou de notificação de lançamento.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.036 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.008176/2008-55
12
Posto tal contraste, é importante dizer também que o crédito – tributário ou não, em que
pese utilizarem-se da mesma ferramenta processual/procedimental para o percurso de sua
pretensão, não perdem, em sua essência, ou permutam sua natureza, por tal razão.
Diferencia-se, quase de forma cartesiana, as figuras contidas no processo administrativo,
que são ou serão objetos do contencioso – o conteúdo relativo ao direito material, do processo
em si, que é feito das regras de natureza evidentemente processual e que tratarão apenas das
ferramentas utilizadas para o desenvolvimento e encerramento do litígio.
Inclusive, a aplicação do processo administrativo fiscal à condução de créditos não
tributários é feita mediante remissões legais, determinadas por leis específicas, o que não implica,
tão menos justifica, a confusão que vem sendo tecida sobre os institutos tratados.
E, nesse passo, em que direito tributário não é aduaneiro, e que os créditos não
tributários são tratados por este, ainda que pela mesma ferramenta procedimental/processual, é
que reside o meu entendimento sobre a aplicação da Súmula CARF no 11, resguardado o peso dos
demais argumentos que se complementam.
Explico:
Veja, a Lei 9.873/1999, em seu artigo1o, §1o e em seu artigo 5o, afirma que:
Artigo 1o — Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração
Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia,
objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da
prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia
em
que
tiver
cessado.
§1o. Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por
mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão
arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem
prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da
paralisação, se for o caso.
(...)
Artigo 5o — O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza
funcional e aos processos e procedimentos de natureza tributária.
As normas acima colacionadas nos dizem que: há prescrição intercorrente em
procedimento administrativo – quanto à pretensão punitiva do Estado, se decorridos três anos
sem qualquer movimento relevante, contados de ato dependente de despacho/julgamento, mas
tal instituto não se aplica em casos de natureza tributária.
Ora, a exceção – contida no artigo 5o, da Lei 9.873/99, é expressa ao se referir aos
créditos tributários, enquanto os créditos não tributários não são tratados nessa reserva, o que,
consequentemente, leva-os à regra geral: aplicação da prescrição intercorrente.
Nesse sentido, o tratamento dispendido pelo conteúdo da Súmula CARF no 11- que afirma
não se aplicar a prescrição intercorrente para o processo administrativo fiscal, deve seguir a
mesma diferenciação: aplica-se a prescrição intercorrente para os créditos de natureza não
tributária, ao mesmo passo que o artigo 5o expressamente veda tal observação para os créditos de
natureza tributária.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.036 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.008176/2008-55
13
Até aqui, já superado, portanto: a diferenciação – mas interligação de gênero e espécie,
entre processo e procedimento; delineado e pontuado que a prescrição intercorrente é instituto
de direito material e não processual; e que, quanto a esse ponto, a norma faz expressa exceção à
sua aplicação aos créditos de natureza tributária, e, consequentemente, é aplicável aos créditos
de natureza não tributária.
Em que pese essenciais – e penso que, protagonistas do meu entendimento, outros
pontos, tratados em seguida, merecem atenção: a razão pela qual não há que se confundir
prescrição com prescrição intercorrente – como levantei, inclusive, em voto proferido em sessão
de julgamento sobre o tema5, tão menos a suspensão da exigibilidade do crédito tributário à
impossibilidade de afastar a Súmula; as razões utilizadas nos acórdãos que embasaram a Súmula
CARF no11, ainda, e apenas para rememorar a condução técnica que lhe é devida, tratarei
rapidamente de como se dá a aplicação das Súmulas na esfera administrativa, especialmente
neste Tribunal, e como lidar com as figuras da Teoria dos Precedentes (overruling, distinguishing,
ratio decidendi, etc) – tão bem postas pelo novo Código de Processo Civil – e frequentemente
utilizadas pelos Conselheiros. E, por fim, serão demonstrados os precedentes judiciais sobre o
tema.
iii)
Prescrição x prescrição intercorrente e a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
Como dito no tópico anterior, minha afirmação proferida em sessão de julgamento segue
a mesma, e presta-se ao início desse terceiro ponto: prescrição não é prescrição intercorrente6.
Como bem esclarecido pelo ex-conselheiro Carlos Daniel, em artigo publicado sobre o
tema7:
Há que se distinguir com clareza o que é a prescrição do que é a prescrição
intercorrente. A existência de processo administrativo não é impeditiva à
ocorrência da prescrição intercorrente, pelo contrário é condição
necessária para tanto! Em outras palavras, prescrição intercorrente
pressupõe a existência de um processo, como a lição de Arruda Alvim
esclarece: “A prescrição intercorrente é aquela relacionada com o
desaparecimento da proteção ativa, no curso do processo, ao possível
direito material postulado, expressado na pretensão deduzida: quer dizer,
é aquela que se verifica pela inércia continuada e ininterrupta no curso do
processo por segmento temporal superior àquele em que ocorre a
prescrição em dada hipótese”. Nesse sentido, não há dúvida de que se
trata de institutos absolutamente distintos, com condições particulares de
verificação em concreto, e definições próprias consolidadas na doutrina e
na jurisprudência.
(...)
O argumento em questão é absolutamente válido para o âmbito dos
créditos tributários, onde efetivamente inexiste regra que preveja a
prescrição intercorrente durante os processos administrativos, mas perde

5 Sessão de julgamento ocorrida no dia 25 de março de 2021, na 1o Turma Ordinária, da 4a Câmara, 3a
Seção de Julgamento – CARF. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=DYKuUOE2R3I.
6 Sessão de julgamento ocorrida no dia 25 de março de 2021, na 1o Turma Ordinária, da 4a Câmara, 3a
Seção de Julgamento – CARF. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=DYKuUOE2R3I.
7 Súmula 11 do Carf: entre o argumento de autoridade e a autoridade do argumento. Disponível em:
https://www.conjur.com.br/dl/direto-carf.pdf
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.036 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.008176/2008-55
14
completamente o sentido para análise de créditos não tributários,
sancionatórios, que possuem regime próprio, regulado pela Lei no
9.873/99, e com a previsão específica de prescrição intercorrente.
O equívoco se instaura no momento em que o artigo 174, do Código Tributário Nacional, é
aplicado aos casos de forma totalmente equivocada, considerando que os institutos protegidos, e
em discussão, são completamente diferentes.
Enquanto a prescrição intercorrente necessariamente demanda a existência de um
procedimento/processo administrativo em curso, contudo sem qualquer movimentação
considerada como válida (meros despachos não são relevantes para tanto), a prescrição tem seu
início marcado pelo fim do respectivo processo e consequente constituição definitiva do crédito
tributário.
Para além disso, a prescrição atinge a pretensão executória da Administração Pública,
enquanto a prescrição intercorrente atinge a pretensão punitiva.
Não só, como já posto, inexiste em âmbito administrativo uma regra que determine o lapso
temporal de desídia da Administração para os créditos tributários, constante tão somente no
artigo 40, da Lei de Execuções Fiscais. E, ainda, destaco que é de suma importância que o termo e
o instituto da “prescrição” sejam devidamente analisados, apontando-se a distinção, sob a
perspectiva de disposição não só no Código Tributário Nacional, mas também na própria lei
9.873/1999.
Em suma: há que se tomar cuidado com a confusão conceitual e o resguardo das evidentes
diferenças técnicas – origem normativa, institutos protegidos pela figura jurídica em questão
(como por exemplo, pretensão punitiva e pretensão executória), a observância da correta
aplicação dos prazos, considerando i) a figura da prescrição prevista no artigo 174, do Código
Tributário Nacional, ii) a figura da prescrição prevista no artigo 1o, da Lei 9.873/1999, e iii) a figura
da prescrição intercorrente prevista no parágrafo 1o, do artigo 1o, da Lei 9.873/1999.
E, feitas tais considerações, para relevância da aplicação (ou não) das diferentes
prescrições acima descritas e dos respectivos prazos, indago: e a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário?
A suspensão da exigibilidade em nada interfere na ocorrência da prescrição intercorrente
prevista na Lei 9.873/1999, considerando que a existência e a forma pela qual se desenvolve o
processo administrativo são condições necessárias à sua configuração.
Isso porque, conforme pontuado no presente tópico, é necessário conceituar corretamente
os institutos da prescrição e da prescrição intercorrente, ambos presentes na Lei 9.873/1999.
Veja, a prescrição intercorrente ocorre justamente porque o crédito não é exigível – e
essa inexigibilidade está relacionada à pretensão executória, e não à pretensão punitiva, eis,
portanto, a razão pela qual as prescrições determinadas pela lei supracitada são diferenciadas,
tanto quanto ao prazo, quanto ao momento de sua aplicação
Ademais, não há regra específica sobre a suspensão da exigibilidade de créditos não
tributários, contrário do que determina o artigo 151, do Código Tributário Nacional, que carrega
expressa menção à créditos tributários.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.036 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.008176/2008-55
15
Como já entendeu o Superior Tribunal de Justiça8, respectivo instituto se aplica de forma
análoga, bem como, já mencionado nos tópicos anteriores, o caminho processual a ser percorrido
pela multa administrativa será aquele disposto no Decreto 70.235/1972, por remissão, assim
como outros institutos também são tratados por tal rito9.
Portanto, o argumento relacionado à suspensão da exigibilidade durante o processo
administrativo fiscal atinge somente a pretensão executória, bem como, apenas complementa a
razão pela qual as prescrições contidas na Lei 9.873/1999 são de naturezas distintas, e que a
intercorrente demanda, de forma condicional, o curso de tal processo.
iv)
A ratio decidendi nos acórdãos utilizados para criação da Súmula CARF no 11, o
distinguishing e a Teoria dos Precedentes
As decisões judiciais ou administrativas, quando abordam um precedente um ou
enunciado de súmula, devem adentrar os fundamentos determinantes de sua existência e o nexo
causal com o caso que está sendo julgado.
É isso que determina o artigo 489, parágrafo 1o, inciso V, do Código de Processo Civil10.
Nesse sentido, a primeira análise a ser feita, diz respeito às razões utilizadas nos acórdãos
que embasam a criação da Súmula CARF no 11 – com efeito do conteúdo postulado nos votos dos
conselheiros à época dos julgamentos, e não apenas nas ementas das decisões, para que, em um
segundo momento, seja analisado se tais razões se enquadram no caso que está sendo julgado
(como no presente, às multas administrativas).
Antes, importante destacar que: todos os acórdãos foram proferidos em casos de
créditos tributários.
a) Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002:
O relator claramente confunde os institutos de prescrição quando afirma que:
É a chamada prescrição intercorrente, e tem seu fundamento na excessiva
demora no julgamento dos recursos administrativos pela repartição
fazendária. Pleiteia, assim, a Recorrente, diante da inércia do credor do
tributo de solucionar a demanda do contribuinte, a perda do direito de

8 Resp 1.381.254: (...) 16. Sendo assim, vislumbra-se claro não subsistir previsão legal de suspensão de
exigibilidade de crédito não tributário no arcabouço jurídico brasileiro. 17. É importante registrar, diante
dessa constatação, que a norma jurídica não pode regular todas as situações possíveis e imagináveis da
convivência humana. Nesses casos, há ocorrência de lacuna normativa e, não havendo lei prévia tratando
do tema, a situação se resolve mediante as técnicas de integração normativa de correção do sistema
previstas no art. 4o. da LINDB, quais sejam: a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito;
assim, colmatando o sistema jurídico e tornando-o prático e abstratamente pleno (sem lacunas). (...)25.
Cabe mencionar, por fim, que o crédito não tributário, diversamente do crédito tributário, o qual não pode
ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III, alínea b
da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade mediante utilização de
diplomas legais de envergaduras distintas por meio datécnica integrativa da analogia.
9 Exemplo disso são as disposições do art. 3o, II da Lei no 6.562/78; art. 23, §3o do DL no 1.455/76; art. 74,
§11, da Lei no 9.430/96; art. 7o, §5o, da lei no 9.019/1995; art. 32, §7o, da Lei no 9.430/96; art. 8o, §6o, da lei
no 9.317/95; art. 39 da LC no 123/2003).

10 Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer
decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) V - se limitar a invocar precedente ou
enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob
julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.036 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.008176/2008-55
16
realizar a cobrança depois de transcorridos mais de 5 anos do
lançamento.
Invoca, para sustentar seu entendimento decisão proferida no Supremo Tribunal Federal,
em Embargos no Recurso Extraordinário 94.462/SP, que possui a seguinte ementa:
"Ementa: PRAZOS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA EM DIREITO
TRIBUTÁRIO. Com a Iavratura do auto de infração, consuma-se o
lançamento do crédito tributário (art. 142 do CTN). Por outro lado, a
decadência só é admissivel no período anterior a sua lavratura; depois,
entre a ocorrência dela e até que flua o prazo para a interposição do
recurso administrativo, ou enquanto não for decidido o recurso dessa
natureza que se tenha valido o contribuinte, não mais corre prazo para a
decadência, e ainda não se iniciou o prazo para a prescrição; decorrido o
prazo para interposição do recurso administrativo, sem que ela tenha
ocorrido, ou decidido recurso administrativo interposto pelo contribuinte,
há a constituição definitiva do crédito tributário, a que alude o art. 174,
começando a fluir, dal, o prazo de prescrição da pretensão do Fisco. - É
esse o entendimento atual de ambas as turmas do STF. Embargos de
divergência conhecidos recebidos.”
Após, o relator limita-se a citar os outros acórdãos que entendem pela aplicação da
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Na mesma linha de argumentação, pela aplicação do artigo 174, do CTN, seguem os
Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003, Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003, Acórdão no 104-
19980, de 13/05/2004 e Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005, Acórdão no 203-02815, de
23/10/1996.
b) Acórdão no 107-07733 (IRPJ), de 11/08/2004:
Foi a única decisão que se utilizou da excepcionalidade do artigo 5o, da Lei 9.873/1999,
para afastar a prescrição intercorrente (ao meu ver, inclusive, corretamente, tendo em vista a
natureza tributária do crédito):
A alegação preliminar de prescrição é descabida, não só porque não se tem
admitido a chamada prescrição intercorrente no âmbito do processo
administrativo (do que, particularmente e em algumas situações, discordo),
como, também, porque a lei utilizada pela Recorrente — Lei n.° 9873/99 -
como supedâneo para a sua pretensão é taxativa ao dizer que suas
disposições não se aplicam à matéria tributária: "Art. 5o. O disposto nesta
Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos processos e
procedimentos de natureza tributária".
c) Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995 (Imposto único sobre Minerais – IUM)
Limita-se a decisão à seguinte razão de decidir, quanto à prescrição intercorrente:
No que diz respeito à preliminar da ocorrência da prescrição intercorrente,
perfilando a reiterada jurisprudência deste e dos demais Conselhos,
entendo-a inadmissível, especialmente em face da não-comprovação da
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.036 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.008176/2008-55
17
omissão da autoridade administrativa, invocando dita jurisprudência, entre
outras decisões, a do Acórdão n° 202-03.600.
d) Acórdão no 203-04404, de 11/10/1997 (Finsocial)
O relator do caso invoca a Súmula 153, do TRF11:
Deflui, da leitura dos autos, que decorreram mais de 05 (cinco) anos entre
a única manifestação da Contribuinte a Impugnação (fls. 31 a 38) e a
decisão recorrida. Inclusive, o processo não sofreu nenhuma
movimentação entre 27.02.1992 e 04.02.1997, consoante deflui das fls. 42
a 43.
Todavia, segundo a inteligência da súmula n° 153, do extinto Tribunal de
Recursos — TRF, não se inicia fluência de prazo prescricional, entre a data
da lavratura de Auto de Infração e o trânsito em julgado administrativo, em
face do crédito tributário encontrar-se suspenso.
e) Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 (ITR)
O relator suscita que não existe prescrição intercorrente no processo administrativo
federal considerando a legislação que rege a matéria:
De outra banda, já assentado nesta Câmara que não existe prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal federal à míngua de
legislação que regre a matéria nos termos do que existe hoje no direito
penal. E o próprio lançamento ora guerreado, é um bom exemplo de que
tal instituto seria penoso à Fazenda, uma vez que, como na hipótese
versada nos autos, houve, via Lei n° 8.022/90, uma transferência de
competência do ITR, passando sua administração, cobrança e lançamento
do INCRA para a Receita Federal. Face a tal, até que a máquina burocrática
desses órgãos pudesse implementar a citada legislação, houve demanda de
tempo, tempo este que não poderia fulminar o direito subjetivo dos entes
públicos de cobrar os tributos que lhe são devidos, mormente quando já
devidamente constituídos como no presente caso. Assim, afasto a alegação
de prescrição intercorrente.
Vê-se, das razões acima expostas, que nenhum processo administrativo fiscal, utilizado
como base, tratava de crédito não tributário, tão menos, exauriu o tema constante à Lei
9.873/1999, muitas vezes confundindo a prescrição intercorrente com a prescrição disposta no
artigo 174, do Código Tributário Nacional.
Se as razões pelas quais a Súmula CARF no 11 se apoia para inaplicabilidade da prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal restringem-se a casos de créditos tributários, não
há que se falar em nexo de tal enunciado com casos que tratam de créditos não tributários – tal
como as multas administrativas/regulamentares, aplicáveis em sede do direito aduaneiro.
Ademais, súmula não é lei.

11 Súmula 153 – Extinto TRF: Constituído, no qüinqüênio, através de auto de infração ou notificação de
lançamento, o crédito tributário, não há falar em decadência, fluindo, a partir daí, em princípio, o prazo
prescricional, que, todavia, fica em suspenso, até que sejam decididos os recursos administrativos.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.036 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.008176/2008-55
18
Como afirma o autor Marcelo Souza, a origem da súmula no Brasil remonta à década de
1960, tendo em vista o acúmulo de processos pendentes de julgamento sobre questões idênticas.
A edição da súmula, e seus enunciados, é resultante de um processo específico de elaboração,
previsto regimentalmente, que passa pelas escolhas dos temas, discussão técnico-jurídica,
aprovação, e, ao final, publicação para conhecimento de todos e vigência.12
Nota-se que o iter percorrido para criação de uma súmula – é regimental, que tem como
objetivo a celeridade de decisões sobre temas recorrentes e idênticos, além da uniformização da
jurisprudência, é diferente do iter percorrido para a criação de uma lei – que deve,
necessariamente, obedecer às regras constitucionais e infraconstitucionais do processo legislativo.
É presunçoso afirmar que o conteúdo de qualquer Súmula esgota os casos concretos – e
as características de cada um, resguardadas suas peculiaridades, com a redação resumida daquilo
que costumeiramente é decidido pelos tribunais, seja em sede administrativa, seja em sede
judicial.
E a análise dos fundamentos determinantes de uma Súmula é essencial ao deslinde de
sua (in)aplicabilidade ao caso que está sob julgamento pelo conselheiro ou pelo juiz,
especialmente porque não exaure os fatos e os traços contidos no litígio, sendo passível, portanto,
de interpretação.
Ainda, e enfim, aplicar cegamente o enunciado sem o aprofundamento de suas razões –
seja quanto às razões de formação de um precedente, ou quanto à norma que é a base do
entendimento técnico, com o devido cotejo àquilo que está sendo julgado, beira o comodismo da
função judicante.
Nesse ensejo, finalmente, adentro nas afirmações finais, sobre a possibilidade de afastar
a supracitada Súmula, em razão da utilização da ferramenta denominada distinguishing, oriunda
da Teoria dos Precedentes.
Em que pese o desenvolvimento da Teoria dos Precedentes tenha sido feito de forma
maciça nos países que adotam o sistema da common law, calcado na doutrina do stare decisis,
que compreende o precedente judicial como sendo um instituto vinculante, não só para o órgão
judicial que decide, mas para todos os que lhe forem inferiores, entende-se no direito processual
contemporâneo, que o ordenamento jurídico brasileiro é miscigenado, e não mais segue a
integralmente a tradição romanística.
Quando partimos dessa premissa, a mudança disposta no novo CPC apresenta a
positivação de vários aspectos relativos aos precedentes, consagrando-os na dogmática jurídica
nacional.
E um dos princípios tutelados pelos institutos abarcados pela Teoria é a segurança
jurídica, considerando tanto o respeito aos precedentes – que diferentemente da jurisprudência, é
substantivo singular, quanto à uniformização da jurisprudência, evitando o inconcebível fenômeno
da propagação de teses jurídicas diferentes para situações análogas.
A primeira figura, essencial ao deslinde de qualquer litígio administrativo ou judicial, é a
ratio decidendi (ou holding para os norte-americanos), que se consubstancia nos fundamentos
jurídicos da decisão, e se dispõe como a tese jurídica acolhida pelo juiz ao proferir o decisum.

12 SOUZA, Marcelo Alves Dias de. Do precedente judicial à súmula vinculante. Curitiba: Juruá, 2006, p. 253.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.036 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.008176/2008-55
19
Importante destacar que a ratio decidendi, sempre deságua e se refere à interpretação –
ou raciocínio lógico construído, dado à legislação aplicável ao caso – como o presente, em que
tratei do Código Tributário Nacional, a Lei 9.873/1999, o Código de Processo Civil, etc.
A segunda figura, que utilizo aqui para afastar a Súmula, é o distinguishing, que, segundo
José Rogério Cruz e Tucci, é um método de confronto pelo qual o juiz verifica se o caso em
julgamento pode ser ou não análogo ao paradigma, e é disposto nos artigos 489, parágrafo 1o,
incisos V e VI, 926, parágrafo 2o, e 927, do Código de Processo Civil, bem como é posto no Manual
dos Conselheiros13.
Nesse contexto, pode o juiz deixar de aplicar o enunciado sumular sem embargo de estar
desrespeitando-o, caso contrário, o sistema de precedentes engessaria o contencioso
administrativo e judicial, e não haveria necessidade da existência de conselheiros/julgadores.
Inclusive, tal ferramenta tem sido utilizada há muito tempo neste Tribunal Administrativo.
Exemplifico: o distinguishing foi realizado quanto à Súmula CARF no 01, nos casos de processos
judiciais extintos sem resolução de mérito (acórdão 9303-01.542), ou nos casos de mandado de
segurança coletivo (acórdão 3402-004.614); à súmula CARF no 20 nos casos de produtos imunes
(acórdãos 3402-003.012 e 3402-004.689); à súmula CARF no 29 em caso de co-titular não
residente (acórdão 2802-003.123); à Súmula CARF no 66, nos casos de administração pública
indireta (acórdão 9202-006.580); e quanto à Súmula CARF no 105, nos casos de infrações
posteriores à Lei 11.488/2007 (acórdão 9101-005.080).
No presente caso, valho-me da prerrogativa de utilização do distinguishing, para afastar a
Súmula CARF no 11 - em que pese aplicável aos casos de natureza tributária, considerando que, a
prescrição intercorrente se aplica à multa regulamentar, disposta no artigo 107, do Regulamento
Aduaneiro – conforme auto de infração discutido, por configurar-se como crédito não tributário.
Há uma terceira figura denominada overruling, que é a superação do enunciado sumular
criado com base nos precedentes decisórios dos casos concretos, é a revisão de um entendimento
já consolidado, e que não é aplicado na presente questão.
Inclusive, não há sequer uma linha tênue que permeia a diferenciação das figuras
distinghuishing e overruling, delimitadas de forma pontual: vê-se que, a Súmula CARF no 11 – que
carrega a exceção do artigo 5o, da Lei 9.873/1999, pelo meu entendimento, continua sendo
aplicada, neste Tribunal, aos processos que tratam de créditos tributários.
Não se trata, portanto, de uma superação do enunciado – isso se dá mediante o
procedimento de revisão de Súmulas – que é determinado pelo próprio CARF com os passos
procedimentais que lhe são impostos, mas sim, da distinção da aplicação de seu conteúdo sobre
um determinado caso, que, embora trate da mesma matéria, implica em características
específicas que norteiam respectivo afastamento do enunciado.
Ainda, e caminhando ao final, adentro no último ponto que diz respeito às decisões
proferidas pelos Tribunais Regionais Federais - no mesmo sentido do entendimento aqui esposado
– aplicação da prescrição intercorrente aos casos de natureza não tributária:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADUANEIRO.
AGENTE DE CARGA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR INFORMAÇÕES ACERCA DAS

13 Quando a matéria tangenciar súmula do CARF e o julgador não a aplicar por entender que os fatos ou
direito não se subsumem a ela, é preciso deixar expresso no voto tal entendimento – pág. 51.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.036 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.008176/2008-55
20
MERCADORIAS IMPORTADAS. INCLUSÃO DE DADOS NO SISCOMEX EM
PRAZO SUPERIOR AO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.
INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 728, IV, "E", DO DECRETO No
6.759/09 E NO ARTIGO 107, IV, "E", DO DECRETO-LEI No 37/66. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
DECADÊNCIA
NÃO
VERIFICADA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DE PARTE DO DÉBITO MANTIDA. RECURSOS
NÃO PROVIDOS.
1. A parte autora afirma que as infrações foram cometidas no período de
02.03.2004 a 27.03.2004, sendo o auto de infração lavrado em 27.01.2009,
pelo que não se verifica a decadência do direito da Administração de impor
a penalidade em questão. Isso porque os prazos de decadência e
prescrição da multa aplicada com fulcro no art. 107, IV, "e", do Decreto no
37/96 – hipótese dos autos – estão disciplinados nos arts. 138, 139 e 140
do referido diploma legal.
2. Nos termos do o art. 31, caput, do Decreto no 6.759/09, "o
transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil, na
forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas
transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente do
exterior ou a ele destinado".
3. Na singularidade, consta dos autos que a autora, por diversas vezes,
registrou os dados pertinentes ao embarque de mercadoria
exportada após o prazo definido na legislação de regência, o que torna
escorreita a incidência da multa prevista no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei
no 37/66, com redação dada pela Lei no 10.833/03.
4. Improcede alegação da autora de nulidade do auto de infração
por ausência de prova das infrações, haja vista que a autuação foi feita com
base em informações prestadas pela própria empresa no Sistema
SISCOMEX.
5. Além disso, o auto de infração constitui ato administrativo dotado de
presunção juris tantum de legalidade e veracidade, sendo condição sine
qua non para sua desconstituição a comprovação (i) de inexistência dos
fatos descritos no auto de infração; (ii) da atipicidade da conduta ou (iii) de
vício em um de seus elementos componentes (TRF 3a Região, SEXTA
TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1528241 - 0004962-44.2005.4.03.6120,
Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, julgado em
08/11/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:22/11/2018). Em outras palavras, cabe
ao contribuinte comprovar a inveracidade do ato administrativo, o que não
ocorreu no presente caso.
6. Também não há prova suficiente de que a Administração estaria ferindo
a isonomia ao afastar a penalidade aplicada à algumas empresas em
situação idêntica à da autora. É certo que alegação e prova não se
confundem (TRF 3a Região, SEXTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1604106
- 0001311-96.2003.4.03.6112, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL FÁBIO
PRIETO, julgado em 22/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/04/2018),
mormente diante de ato administrativo, cuja legitimidade se presume e só
é afastada mediante prova cabal (TRF 3a Região, SEXTA TURMA, AC -
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.036 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.008176/2008-55
21
APELAÇÃO
CÍVEL
-
1861838
-
0005491-87.2009.4.03.6002,
Rel.
DESEMBARGADORA
FEDERAL
CONSUELO
YOSHIDA,
julgado
em
26/02/2015, e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/03/2015).
7. O princípio da retroatividade da norma mais benéfica, previsto no art.
106, II, "a", do CTN, não tem qualquer relevância para o caso. A uma, pois
estamos diante de infração formal de natureza administrativa, o que torna
inaplicável a disciplina jurídica do Código Tributário Nacional. A duas, pois,
de qualquer modo, a hipótese dos autos não se amoldaria ao que previsto
no referido art. 106, II, do CTN; a novel legislação (IN RFB no 1.096/10) não
deixou de tratar o ato como infração, nem cominou penalidade menos
severa, mas apenas previu um prazo maior para o cumprimento da
obrigação.
8. Da mesma forma, não procede o pleito quanto à aplicação do instituto
da denúncia espontânea ao caso, vez que o dever de prestar informação se
caracteriza como obrigação acessória autônoma; o tão só descumprimento
do prazo definido pela legislação já traduz a infração, de caráter formal, e
faz incidir a respectiva penalidade.
9. A alteração promovida pela Lei no 12.350/10 no art. 102, § 2o, do
Decreto-Lei no 37/66 não afeta o citado entendimento, na medida em que
a exclusão de penalidades de natureza administrativa com a denúncia
espontânea só faz sentido para aquelas infrações cuja denúncia pelo
próprio infrator aproveite à fiscalização.
10. Na prestação de informações fora do prazo estipulado, em sendo
elemento autônomo e formal, a infração já se encontra perfectibilizada,
inexistindo comportamento posterior do infrator que venha a ilidir a
necessidade da punição. Ao contrário, admitir a denúncia espontânea no
caso implicaria em tornar o prazo estipulado mera formalidade, afastada
sempre que o administrado cumprisse a obrigação antes de ser
devidamente penalizado.
11. O recurso da União Federal também não merece prosperar, pois,
diante da natureza administrativa da infração em questão, é evidente a
incidência da prescrição intercorrente prevista no § 1o do art. 1o da Lei no
9.873/99 quanto ao débito objeto do processo administrativo no
10814008859/2007-21 . Ressalto que a União, em momento algum,
argumenta no sentido da não paralisação do processo administrativo por
mais de três anos, limitando-se a questionar a aplicação da norma ao
caso concreto.
12. A inovação legislativa mencionada pela agravante (artigo 19-E da Lei no
10.522/2002) não se aplica aos autos; o processo administrativo já se
encerrou.
10. Decadência rejeitada. Agravos internos não providos.
(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002763-
04.2017.4.03.6100,
Rel.
Desembargador
Federal
LUIS
ANTONIO
JOHONSOM DI SALVO, julgado em 18/12/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA:
28/12/2020)
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.036 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.008176/2008-55
22
EMENTA:
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA POR EMBARAÇO À
FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.
EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DA
FAZENDA PÚBLICA. ART. 85 DO CPC. READEQUAÇÃO. 1. A Lei no 9.873/99
cuida da sistemática da prescrição da pretensão punitiva e da pretensão
executória referidas ao poder de polícia sancionador da Administração
Pública Federal. 2. Incide a prescrição prevista no artigo 1o, §1o da lei no
procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente
de julgamento ou despacho que deliberem a respeito de providências
voltadas à apuração dos fatos. Meros despachos ordinatórios de
encaminhamento ou impulso do processo administrativo não configuram
causa interruptiva do prazo prescricional. 3. O valor da verba sucumbencial
devida pela União deve ser fixado de acordo com as regras do art. 85, §§ 2o
a 5o, do NCPC. (TRF4 5002013-95.2016.4.04.7203, PRIMEIRA TURMA,
Relator FRANCISCO DONIZETE GOMES, juntado aos autos em 28/08/2019
Na decisão supracitada, afirma o Desembargador:
(...)2. Prescrição. Multa administrativa
Destaco, inicialmente, que, sendo o débito constante do Auto de Infração
Aduaneiro
n.
0910600/13737/04
(Processo
Administrativo
n.12547.002016/2006-71) relativo a multa prevista no artigo 631 do
Regulamento Aduaneiro, sua natureza é não tributária.
(...)
Desta forma, aplicam-se ao caso as disposições contidas na Lei no9.873/99,
que assim dispõe:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração
PúblicaFederal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia,
objetivando apurarinfração à legislação em vigor, contados da data da
prática do ato ou, no casode infração permanente ou continuada, do dia
em que tiver cessado.
§ 1° Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por
maisde três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos
serãoarquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada,
semprejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente
daparalisação, se for o caso.
§ 2° Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração
tambémconstituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei
penal.
Art. 1°-A. Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o
términoregular do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a
ação deexecução da administração pública federal relativa a crédito
decorrente daaplicação de multa por infração à legislação em vigor.
(Incluído pela Lei no11.941, de 2009)
Art. 2° Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: (Redação dada pela
Leino 11.941, de 2009)
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.036 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.008176/2008-55
23
I - pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio
deedital; (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;
III - pela decisão condenatória recorrível.
IV - por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa
detentativa de solução conciliatória no âmbito interno da
administraçãopública federal. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
Também deve ser observada a prescrição intercorrente, prevista
noparágrafo 1o do art. 1o da Lei no 9.873/99, que define o prazo de 3 anos
para aduração do trâmite do processo administrativo.
No caso em exame, bem destacou a sentença a cronologia dos
atospraticados no procedimento administrativo (evento 68 - SENT1):
"(...)
No presente caso, a excipiente América Micro sustenta a ocorrência
daprescrição intercorrente, visto que transcorrido prazo superior a 3 (três)
anos sem movimentação do processo administrativo pela Administração
PúblicaFederal.
Em relação ao processo administrativo no 12457.002016/2006-71 (evento
56),decorrente do Auto de Infração Aduaneiro no 0910600/13737/04
(evento56/PROCADM16 - fls. 101/106), extrai-se que a autuada apresentou
defesaadministrativa (evento 56/PROCADM16 - fls. 131/196) e em
07/12/2007sobreveio decisão mantendo o crédito tributário exigido
(evento56/PROCADM25 - fls. 67/83).
Em 11/01/2008 a autuada foi intimada da decisão tendo apresentado
recursoem 12/02/2008 (evento 56/PROCADM25 - fls. 91/167) e petição
com novosdocumentos em 15/04/2008 (evento 56/PROCADM26 - fls.
57/60), tendo seurecurso voluntário negado em 10/12/2008 (evento
56/PROCADM26 - fls.91/97). Intimada em 18/05/2009 (fls. 104), interpôs
embargos de declaração,juntado aos autos em 26/05/2009 (fls. 105/125).
Em 11/04/2011 a autuadaprotocolou petição a fim de informar sobre fatos
novos. A decisão que apreciouos embargos de declaração foi proferida em
20/08/2014 (fls. 209/223),acolhendo os embargos e suprindo a omissão
apontada.
Ocorre que entre a decisão condenatória recorrível, proferida em
10/12/2008, cuja intimação da autuada se deu em 18/05/2009 e a
decisão final dos embargos em 20/08/2014, transcorreu prazo superior a
03 (três) anos para a finalização do procedimento, motivo pelo qual resta
configurada a prescrição intercorrente a fulminar a pretensão de punir na
seara administrativa.
A manifestação exarada entre os referidos marcos temporais em
nadainfluenciou o curso do prazo extintivo, pois se trata de mera
movimentaçãoformal do processo, encaminhando os embargos para
análise (evento56/PROCADM26 - fl. 186).
Nesse contexto, o tempo corre a favor do administrado e incumbe
aoadministrador praticar os atos considerados hábeis a interromper a
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.036 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.008176/2008-55
24
prescriçãodentro de determinado lapso temporal. Meros atos de
movimentaçãoprocessual ou de expediente não são suficientes para
afastar a ocorrência daprescrição intercorrente, porque "destituídos de
conteúdo valorativo ou semefeito para a solução do litígio na esfera
administrativa" (AC 5002952-05.2016.404.7000, Desembargadora Federal
VIVIAN JOSETE PANTALEÃOCAMINHA, TRF4 - QUARTA TURMA - Data da
decisão:19/07/2017)."
Assim, incide a prescrição prevista no artigo 1o, §1o da lei no procedimento
administrativo paralisado por mais de três anos, pendente dejulgamento
ou despacho que deliberem a respeito de providências voltadas à apuração
dos fatos. Meros despachos ordinatórios de encaminhamento ou impulso
do processo administrativo não configuram causa interruptiva do prazo
prescricional, como ocorrido no caso em análise.
Notório, portanto, que a prescrição intercorrente prevista no artigo 1o, parágrafo 1o, da
Lei 9.873/1999, tem sido reconhecida em sede judicial, conforme demonstrado nas decisões
acima colacionadas, bem como nas apelações: i) TRF3, Apelação no 5000518-71.2018.4.03.6104; ii)
TRF4, Apelações no 5001168-55.2019.4.04.7204; 0010648-12.2013.4.04.9999 e 5005281-
11.2017.4.04.7208; e iii) TRF2.
Feitas tais considerações sobre a operacionalidade dos precedentes e o cotejo do
conteúdo sumulado com o caso aqui julgado, bem como demonstradas exaustivamente as razões
pelas quais entendo tecnicamente pelo afastamento da Súmula CARF no 11, passo às conclusões.
v)
Conclusões
E, em conclusão, para demonstrar todo exposto:
i)
Todo processo tem um procedimento, afirmação que respalda o cotejo e a ligação
do conteúdo da norma prevista no artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei 9.873/1999, bem
como a disposição contida na Súmula CARF no 11;
ii)
Prescrição intercorrente é matéria de direito material – conforme dispõe o artigo
487, inciso II, do Código de Processo Civil;
iii)
Direito Tributário se difere do direito aduaneiro, considerando que aquele dispõe
sobre créditos tributários, enquanto que este dispõe sobre créditos tributários e
não tributários (multas administrativas);
iv)
Prescrição não é prescrição intercorrente, e é necessário observar os prazos a
serem obedecidos em cada um dos institutos – resguardada a devida observância
também à natureza jurídica, conforme dispõe o artigo 1o, da Lei 9.873/1999
(prescrição da pretensão punitiva do Estado – prazo para fins de constituição do
ato infracional e da correlata sanção); o artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei 9.873/1999
(prescrição intercorrente relativa à pretensão punitiva); e o artigo 174, do Código
Tributário Nacional (prescrição da pretensão executória ocorrida após constituição
definitiva do crédito tributário);
v)
O artigo 5o, da Lei 9.873/1999 dispõe sobre uma exceção: afirma que a prescrição
intercorrente - prevista na mesma lei, não se aplica aos processos/procedimentos
que tratam de créditos de natureza tributária. E, consequentemente, tal instituto
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.036 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.008176/2008-55
25
se aplica aos processos/procedimento que tratam de créditos de natureza não
tributária.
vi)
A suspensão da exigibilidade não é impeditivo à ocorrência da prescrição
intercorrente supracitada, tendo em vista que a existência do processo
administrativo é condição de sua configuração – especialmente porque a
pretensão punitiva é diferente da pretensão executória;
vii)
Os acórdãos que constituem a ratio decidendi da matéria sumulada – Súmula
CARF no 11, tratam apenas de créditos tributários e confundem, em sua maioria, a
prescrição com prescrição intercorrente, sem a formação de uma interpretação
que efetivamente se dirija aos conceitos trazidos no decorrer da presente
declaração de voto;
viii)
O afastamento da Súmula CARF no 11, aos casos em que o processo administrativo
fiscal tratar de créditos não tributários (multas administrativas/aduaneiras), é
possível mediante exercício do distinguishing, figura da Teoria dos Precedentes –
prevista nos artigos 498, parágrafo 1o, incisos V e VI, e 927, do Código de Processo
Civil, que justamente diferencia o apoio técnico das razões de decidir e da
previsão normativa do precedente às condições fáticas, jurídicas e legais do caso
que está sendo julgado;
ix)
Entendo, por fim, que transcorrido o lapso temporal de três anos, contados da
data do ato até despacho/julgamento, é aplicável a prescrição intercorrente,
prevista no artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei 9.873/1999, à multa regulamentar
aduaneira aqui discutida, por tratar de crédito não tributário, e configurar-se
evidente distinção do conteúdo previsto na Súmula CARF no 11, que se aplica tão
somente aos créditos de natureza tributária.
No presente caso, considerando que a o Recurso Voluntário foi apresentado em 25
de março de 2013, e a data do presente julgamento é, decorrido o lapso temporal de mais de três
anos entre respectiva defesa e julgamento de segunda instância, entendo pela ocorrência da
prescrição intercorrente, como preliminar de mérito, e voto pela procedência do Recurso
Voluntário.
Mérito
Se vencida nas preliminares, seguimos ao exame do mérito, que apoia suas
controvérsias nos seguintes pilares argumentativos:
viii) ausência de legalidade, tendo em vista que a IN 800, de 2007,
prevê a obrigatoriedade dos prazos a partir de 1o de abril de 2009;
ix) da inexistência de tipificação da penalidade, porque se trata
de retificação;
x) da inexistência de tipificação da penalidade por inexistência
de omissão, e do não enquadramento da multa porque as
informações foram efetivamente prestadas;
xi) ofensa ao princípio legalidade, da motivação e da
administração pública; e,
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.036 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.008176/2008-55
26
xii) ocorrência de denúncia espontânea;
xiii) boa-fé da recorrente;
Tratarei em partes, e em primeiro lugar, a inexistência de tipificação da penalidade,
tendo em vista tratar-se de retificação, que, caso reconhecida, prejudica os demais argumentos.
Da retificação
Se vencida nas preliminares, quanto ao mérito, afirma o contribuinte que os
pedidos de retificação não estão sujeitos à penalidade prevista na legislação aduaneira,
considerando que as informações – ainda que originais, foram efetivamente prestadas no prazo
determinado pela IN RFB 800/2007, que é de quarenta e oito horas antes da atracação do
transporte ou da carga.
Conforme consta da própria autuação, a razão de sua lavratura diz respeito ao
Pedido de Retificação apresentado pela recorrente, conforme consta, inclusive, no próprio auto de
infração.

Entendo que a razão assiste ao contribuinte quanto ao respectivo argumento.
Isso porque na data da lavratura do auto de infração, a norma vigente trazia a
penalidade ao atraso das informações mesmo quando se tratava de alteração efetuada pelo
transportador na informação dos manifestos e CE – previsão que era disposta pelo parágrafo
primeiro, do artigo 45, da Instrução Normativa SRF no 800/2007.
Tal norma foi revogada pela Instrução Normativa RFB o 1.473/2014, e a partir daí o
pedido de retificação dos dados informados não são mais passíveis de aplicação da penalidade
prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei 37/66.
E, como bem apontado pelo recorrente, respectivo entendimento é expresso na
Solução de Consulta Interna no 2 – Cosit, de 4 de fevereiro de 2016:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA. A multa estabelecida
no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-lei no 37, de 18 de
novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou
prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. As alterações ou
retificações
das
informações
já
prestadas
anteriormente
pelos
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.036 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.008176/2008-55
27
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não
sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966;
Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
E, pelo princípio da retroatividade benigna, constante ao artigo 106, do Código
Tributário Nacional, não há que se falar em autuação para aplicação da multa regulamentar nos
casos de retificação das informações no conhecimento eletrônico – que para o recorrente
referem-se à alteração do frete e seus componentes.

Conclusões

Portanto, ante todo exposto, voto por conhecer parcialmente o Recurso Voluntário,
rejeitar as preliminares de nulidade, e acatar, a preliminar de mérito suscitada de ofício quanto à
prescrição intercorrente, dando-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, redator designado.
Com as vênias de estilo, em que pese o voto muito bem fundamentado da
Conselheira Relatora Mariel Orsi Gameiro, ouso dele discordar em relação a acatar a preliminar de
mérito, suscitada de ofício por ela mesma, quanto à prescrição intercorrente. Explico.
Após o voto proferido pela ilustre relatora na sessão de 29/09/2022, sobreveio o
julgamento do Tema 1.293 do STJ, em 12/03/2025, para o qual foram afetados os Recursos
Especiais 2.147.578/SP e 2.147.583/SP, cuja tese foi fixada nos seguintes termos:
6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do julgado
paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela infração à legislação aduaneira é de direito
administrativo (não tributário) se a norma infringida visa primordialmente ao
controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço
aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do
recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3. Não incidirá o art. 1o, § 1o,
da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida, conquanto inserida em
ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à arrecadação ou à
fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico realizado.
7. Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa prevista
no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a aplicação do art. 1o, §
1o, da Lei 9.873/99 aos procedimentos administrativos apuratórios objeto do caso
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.036 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.008176/2008-55
28
concreto, o acórdão recorrido negou vigência a esse dispositivo legal, divergindo da
tese jurídica vinculante ora proposta, bem como do entendimento estabelecido
sobre a matéria em precedentes específicos do STJ (REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp
2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e AgInt no REsp 2.148.053/RJ).
Portanto, o STJ entendeu pela possibilidade de incidência da prescrição
intercorrente nos processos que tratam de multas aduaneiras cuja natureza seja meramente
administrativa (não tributária). O Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759/2009) especifica
quais são essas sanções administrativas:
Art. 675. As infrações estão sujeitas às seguintes penalidades, aplicáveis separada
ou cumulativamente (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 96; Decreto-Lei no 1.455, de
1976, arts. 23, § 1o, com a redação dada pela Lei no 10.637, de 2002, art. 59, e 24;
Lei no 9.069, de 1995, art. 65, § 3o; e Lei no 10.833, de 2003, art. 76):
I - perdimento do veículo;
II - perdimento da mercadoria;
III - perdimento de moeda;
IV - multa; e
V - sanção administrativa.
Seção II
Da Aplicação e da Graduação das Penalidades
Art. 676. A aplicação das penalidades a que se refere o art. 675 será proposta por
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pelo Decreto no 7.213,
de 2010).
(...)
Art. 683. A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento dos tributos dos acréscimos legais, excluirá a imposição da
correspondente penalidade (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 102, caput, com a
redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 1o; e Lei no 5.172, de 1966,
art. 138, caput).
(...)
§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de multas de natureza tributária ou
administrativa, com exceção das aplicáveis na hipótese de mercadoria sujeita a
pena de perdimento (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 102, § 2o, com a redação
dada pela Lei no 12.350, de 2010, art. 40). (Redação dada pelo Decreto no 8.010,
de 2013)
(...)
TÍTULO III - DAS MULTAS
CAPÍTULO I - DAS MULTAS NA IMPORTAÇÃO
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.036 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.008176/2008-55
29
Art. 702. Aplicam-se as seguintes multas, proporcionais ao valor do imposto
incidente sobre a importação da mercadoria ou o que incidiria se não houvesse
isenção ou redução (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 106, caput):
(...)
Art. 706. Aplicam-se, na ocorrência das hipóteses abaixo tipificadas, por
constituírem infrações administrativas ao controle das importações, as seguintes
multas (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 169, caput e § 6o, com a redação dada
pela Lei no 6.562, de 1978, art. 2o):
(...)
Art. 707. As infrações de que trata o art. 706 (Lei no 6.562, de 1978, art. 3o):
I - não excluem aquelas definidas como dano ao Erário, sujeitas à pena de
perdimento; e
II - serão apuradas mediante processo administrativo fiscal, em conformidade
com o disposto no art. 768.
Parágrafo único. Para os efeitos do inciso I, as multas relativas às infrações
administrativas ao controle das importações somente poderão ser lançadas antes
da aplicação da pena de perdimento da mercadoria.
Ocorre que a União interpôs Embargos de Declaração em 11/04/2025, os quais
ainda não foram apreciados e, portanto, não ocorreu o trânsito em julgado da referida decisão.
Nesse contexto, poderia, em tese, incidir a regra prevista no art. 100 do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, com vigência a partir de 05/01/2024:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se
aplica na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Contudo, analisando o mérito do presente caso, entendo que o julgamento do
recurso pode ser concluído independentemente de manifestação quanto ao tema afetado,
conforme previsto no § único acima transcrito. Vejamos o que consta do acórdão recorrido, às fls.
64/73:
Relatório
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.036 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.008176/2008-55
30
A empresa interessada foi autuada, no valor de R$ 5.000,00, em face de
retificação extemporânea, no Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex
Carga), dos dados relativos à carga marítima acobertada pelo Conhecimento de
Carga Eletrônico n.o 150805106578243 (Master - B/L n.o YMLUB120229275),
vinculado ao Manifesto de Carga Eletrônico n.o 1508500932304, relativo ao navio
LIBRA SALVADOR, viagem 040S, Escala n.o 08000066325, cuja atracação no Porto
de Santos ocorreu em 31.05.08, tendo sido lançada a multa capitulada no Artigo
107, Inciso IV, Alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66, com redação dada pelo Artigo
77 da Lei n.o 10.833/03.
Alegou a fiscalização que o pedido de retificação apresentado pela interessada foi
apresentado somente em 24.06.08, ou seja, 24 (vinte e quatro) dias após a
atracação da embarcação no Porto de Santos, ocorrida em 31.05.08, o qual foi
deferido em 27.06.08, conforme consta de fls. 06 e 11 (e-processo).
(...)
Ciente, a interessada apresentou impugnação em 10.12.08 (fls. 30 – 44 do
e-processo). Nesta peça alegou que:
(...)
6. Define informação, alteração e retificação no âmbito do sistema Siscomex -
Carga. Cita o Art. 45, § 1.o, da IN RFB 800/07. Conclui que as informações foram
prestadas dentro do prazo estabelecido pelo art. 22 da mesma norma legal,
posteriormente, foi solicitada apenas a retificação delas, de forma espontânea, e
não de ofício;
(...)
8. Mesmo que o pedido de retificação tivesse sido realizado decorridos os vinte
e quatro dias citados no auto, não haveria infração, posto que se trata de
retificação, não passível de penalidade, e não de prestação de informações;
(...)
Voto
(...)
Do Mérito
A questão de mérito da autuação refere-se à aplicação de penalidade atribuída à
retificação extemporânea de dados do Conhecimento de Carga Eletrônico – CE n.o
150805106578243, embasada no Artigo 107, Inciso IV, Alínea “e”, do Decreto-lei
no 37/66, com a redação dada pelo Artigo 77 da Lei no 10.833/03, abaixo
transcrito (grifos meus):
(...)
Frise-se que a autuação não aponta ausência de informação sobre carga ou erro
de forma como questionou a interessada, mas retificação de informação
efetuada após a atracação, para a qual está prevista punição. De acordo com a
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.036 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.008176/2008-55
31
legislação adrede mencionada, as retificações em CE constituem-se em
informações prestadas fora do prazo e, consequentemente, sujeitas à penalidade
prevista no Artigo 107, Inciso IV, Alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66, sendo este o
mote da questão.
Diferentemente do entendimento demonstrado pela interessada, salvo exceções
previstas, a prestação de informações a destempo (informação/alteração/
retificação) sujeita o transportador a citada penalidade, de acordo com o que
estabelece a IN RFB 800/07.
O pedido efetuado pela interessada de retificação do CE n.o 150805106578243 foi
regularmente apreciado pela fiscalização, restando inclusive deferido em
27.06.08, portanto, descabido o argumento de desrespeito do Art. 5.o, Inc. XXXIV,
da Constituição Federal.
Como se verifica, o próprio colegiado a quo reconhece que não ocorreu ausência na
prestação de informação, mas que a retificação dessa informação foi efetuada após a atracação, o
que seria fundamento suficiente para a autuação. Resta cristalino no acórdão o entendimento do
colegiado de que, quando se fala em atraso na prestação de informação, isso incluiria também os
casos de alteração ou retificação da informação originalmente prestada.
No entanto, este Conselho já pacificou entendimento em sentido contrário,
conforme se extrai da Súmula Vinculante CARF no 186:
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração
descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Nesse contexto, entendo que assiste razão ao recorrente e, portanto, resta
prejudicada qualquer discussão sobre a incidência da prescrição intercorrente, por absoluta falta
de interesse processual.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 189
DF CARF MF
Original